Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.

2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

3. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio dos procedimentos cirúrgicos pela ré, antes de que ocorra a necessária e maior dilação probatória quando ocorrerá a análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.